Tribunal: TJDFT
Processo: 0735507-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO OBJETIVO. CONDENAÇÃO CRIME COMETIDO MEDIANTE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. REINCIDÊNCIA EM CRIME DE FURTO. LEI No 13.964/2019. RECURSO DESPROVIDO.
I – A Lei no 13.964/2019, denominada Pacote Anticrime, modificou os requisitos objetivos para o benefício da progressão de regime ao alterar substancialmente o art. 112 da LEP.
II – Não havendo na novatio legis percentual a disciplinar a progressão de regime pretendida, a jurisprudência tem se posicionado no sentido de que a lei penal deve ser interpretada restritivamente, de maneira a não prejudicar o réu.
III - Recurso conhecido e desprovido.